Tribunal: TJMT
Processo: 0017923-74.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017923-74.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE MARQUES - CPF: 594.864.731-53 (APELANTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE DANOS MORAIS - COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA QUE ULTRAPASSA A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA - NÃO INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora o parágrafo 6o, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, data máxima vênia.

Não restou concretizada a ameaça de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não vislumbrando-se qualquer ofensa a direito da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSIMEIRE MARQUES
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reclamação com Danos Morais (n.001792-74.2016.8.11.0041 – Cód.1118026) em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência deferida nos autos, bem como de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 243,01 (duzentos e quarenta e três reais e um centavo), alusivos a fatura do mês de agosto de 2015, que deverá corresponder a média dos últimos três meses antecedentes ao da fatura. Condenou a parte autora, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2°, do citado Código, considerando a importância da demanda e o tempo de dedicação profissional, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3°, do CPC, por ser a autora beneficiaria da gratuidade da justiça.

Em síntese, a Apelante requer a reforma da sentença, alegando que é devida a indenização por dano moral, em razão de ter ocorrido ameaça de suspensão de corte de energia da Autora/Apelante. Ademais, que a sentença reconhece a falha na prestação de serviço, sendo devida a concessão dos danos morais.

Argumenta que seu consumo médio mensal varia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) à R$ 99,00 (noventa e nove reais), sendo impossível seu consumo chegar ao valor de R$ 243,00 (duzentos e quarenta e três) conforme a fatura objeto da ação referente ao mês de 08/2015, com vencimento em 28/09/2015.

Assevera que no mês de maio de 2016 a Concessionária Apelada enviou cobrança para a parte autora “sendo declarado a Reclamante sobre o corte de energia diante da ausência de pagamento da referida conta”, num.89613963 – Pág.4.

Alega que não deve o valor da cobrança extra de energia elétrica a apelada, de modo que a responsabilidade da ré é clara quanto a cobrança indevida de energia.

Defende a ocorrência de danos morais. Alega por fim que “a parte Autora sofreu lesões morais mediante a ausência de amparo da Ré em simplesmente deixa-la em desamparo”, num. 89613966 – Pág.1.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a sentença recorrida e condenar a apelada conforme os pedidos da inicial, quanto a indenização por dano moral e material.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo, Num. 89613968.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
ROSIMEIRE MARQUES
, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Reclamação com Danos Morais (n.001792-74.2016.8.11.0041 – Cód.1118026) em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de confirmar a tutela provisória de urgência deferida nos autos, bem como de declarar a inexistência do débito no valor de R$ 243,01 (duzentos e quarenta e três reais e um centavo), alusivos a fatura do mês de agosto de 2015, que deverá corresponder a média dos últimos três meses antecedentes ao da fatura. Condenou a parte autora, com fundamento no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 2°, do citado Código, considerando a importância da demanda e o tempo de dedicação profissional, sobrestando, contudo, a exigibilidade da obrigação, com fulcro no art. 98, § 3°, do CPC, por ser a autora beneficiaria da gratuidade da justiça.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo

Pois bem.

Muito embora o parágrafo 6o, do artigo 37, da Constituição Federal não exija a comprovação de culpa da prestadora de serviço público em caso de danos causados a terceiros por seus agentes, no caso dos autos tenho que não restou amplamente demonstrado o dano moral sofrido pela autora, ora apelante, data máxima vênia.

Com efeito, em que pese ser incontroverso que a apelada enviou
fatura abusiva

à apelante
referente dada a falha na prestação de serviços, não foram concretizadas as ameaças de corte de fornecimento, nem tampouco houve inscrição do nome da autora em órgãos de proteção do crédito, não se vislumbrando qualquer ofensa a direito da personalidade.

Portanto, a situação retratada nos autos, trata-se de mero dissabor, não sendo capaz de gerar a reparação civil.

A esse respeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que "acarreta dano moral a conduta ilícita causadora de violação à integridade psíquica ou moral da pessoa humana de forma mais extensa do que o mero aborrecimento, chateação ou dissabor." (AgRg no REsp 1159867/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2012, DJe 14/05/2012).

No mesmo, a jurisprudência deste e.TJMT:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO COMPROVADO PELA PRESTADORA DOS SERVIÇOS – COBRANÇAS DECLARADAS ABUSIVAS – PRETENDIDA REVISÃO DE FATURAMENTO DE ENERGIA ANTERIOR À DATA DA LAVRATURA DO TOI – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS FIRMES DA COBRAÇA EXCESSIVA DOS MESES ANTERIORES – DANOS MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - O artigo 113 da Resolução da ANEEL n.o 414/2010 versa sobre o faturamento incorreto por responsabilidade da própria prestadora dos serviços, cuja data da constatação para fins de apuração se houve faturamento a menor ou a maior, é a data do protocolo da solicitação ou reclamação realizada pelo consumidor. 2 - No caso concreto, a Apelante não comprovou ter realizado quaisquer pedidos de revisão da média de faturamento de energia elétrica, tampouco apresentou reclamação no serviço de atendimento ao cliente da Energisa. Na verdade, a Apelante pretende utilizar como “data da constatação” o dia em que foi lavrado o TOI n.o 643824 (objeto desta demanda), ou seja, 30/08/2017. 3 – Na espécie, não se sabe qual a fórmula matemática utilizada pela Apelante para se chegar à conclusão de que faz jus à restituição de valor faturado a maior entre maio/2016 e agosto/2017, não se podendo presumir a ocorrência de cobrança excedente para os fins a que se destina o art. 113 da Resolução da ANEEL n.o 414/2010. 4 -
Ausente a prova de que houve corte no fornecimento da energia elétrica e tendo em vista que o Apelante não demonstrou, de forma irresoluta, que a sua imagem foi manchada em face da atuação da Concessionária, não há falar em indenização por danos morais, de maneira que a sentença também não merece reparos neste capítulo
. (N.U 1000456-94.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 29/11/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021